Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0729271-61.2021.8.07.0016 APELANTE: BRUNO FERNANDES DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme a decisão de ID 37845646, determinou-se a internação compulsória do apelante, diante da informação de que ele voltou a importunar a vítima ameaçando-a por mensagens eletrônicas e, inclusive, comparecendo ao seu local de trabalho no dia 21/7/2022. Cumprida a medida, o apelante foi internado inicialmente no Hospital Universitário de Brasília e depois no Hospital São Vicente de Paula, onde permaneceu internado. Por despacho de ID 387711, foi determinada a expedição de ofício ao Hospital São Vicente de Paula solicitando o envio de relatório médico sobre o estado de saúde do paciente, bem como sobre a conveniência de alta hospitalar e continuidade do tratamento ambulatorial. O hospital enviou o relatório de ID 39112796 e o ofício de ID 39112797, nos quais constam que o paciente está em condições de receber alta Hospitalar e continuar com tratamento ambulatorial. Diante de tais circunstâncias e, considerando que já extrapolado o prazo de 20 (vinte) dias estabelecido na decisão que determinou a internação compulsória e, tendo em vista, ainda, que a apelação já foi julgada (ID 38446203), tendo sido mantida a sentença que impôs ao apelante a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, não mais subsiste os motivos que ensejaram a internação forçada. Sendo assim, REVOGO A DETERMINAÇÃO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA do réu. Oficie-se ao HSVP informando sobre a presente decisão. I. Após o trânsito em julgado baixem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator